Tribunal: CARF
Processo: 10880.978820/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.978820/2012-46
RESOLUÇÃO
1301-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMPANHIA METALÚRGICA PRADA,
CNPJ no 56.993.900/0001-31, em face do Acórdão no 103-006.686, proferido pela 3a Turma da
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978820/2012-46
2
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE – DRJ03, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho
decisório de não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no
34963.61950.230609.1.3.04-3008.
Para uma descrição objetiva dos fatos, reproduzo parcialmente o relatório
elaborado pela DRJ/Fortaleza:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 12/18, formalizada em nome
da pessoa jurídica em epígrafe com o propósito de reverter os efeitos do que foi
deliberado pelo representante legal da Fazenda Nacional, conforme evidenciado
em Despacho Decisório, fl. 07, por meio do qual deu-se o indeferimento do direito
creditório postulado no PER/DCOMP de no 34963.61950.230609.1.3.04-3008, fls.
02/06, assim como a não homologação da compensação pela pessoa jurídica
especificada.
O crédito em questão tem por origem pagamento indevido ou maior que devido
do IRPJ do segundo trimestre/2005, código 2089, vencido em 29/07/2005.
Segundo apontado, na data do vencimento foi recolhida a quantia de R$
6.537.866,35, enquanto o valor do crédito postulado é de R$ 2.429.977,40.
A fundamentação legal utilizada no ato decisório para o não reconhecimento do
direito creditório foi a seguinte:
O crédito analisado está limitado ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 2.429.977,40.
Valor do crédito original reconhecido: 0,00
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
[...]
Enquadramento Legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
A notificação da pessoa jurídica, formalizada pela via postal, deu-se no dia
13/11/2012, fl. 11.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978820/2012-46
3
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 11/12/2012 a pessoa jurídica
apresentou a sua Manifestação de Inconformidade, fls. 12/18, peça que é a seguir
sucintamente apresentada.
A contestante iniciou as suas considerações traçando o arcabouço jurídico da
temática compensação de tributos.
Ao adentrar nos fatos, informou que na DCTF original registrou como devido, a
título de IRPJ para o segundo trimestre/2005, a quantia de R$ 6.537.866,35,
tratando-se do valor que foi devidamente recolhido no prazo regulamentar.
Meses depois apresentou sua DIPJ/2006, documento em que o IRPJ a pagar foi
informado como sendo de R$ 4.107.888,95. Assim, verificou que a DCTF então
transmitida continha uma informação equivocada, o que requereu a sua
retificação para que se mostrasse em harmonia com a DIPJ/2006.
O simples cotejo entre o DARF e a DCTF retificadora são suficientes para que se
chegue à conclusão da pertinência do crédito informado no PER/DCOMP,
correspondente ao valor originário de R$ 2.429.977,40.
A compensação deve ser homologada em respeito ao princípio da verdade
material.
Ao final de tudo, formulou o seguinte pedido:
a) seja reformado o Despacho Decisório ora impugnado, para reconhecer e
homologar a compensação em tela (PER/DCOMP no 34963.61950.230609.1.3.04-
3008), extinguindo-se o crédito tributário correspondente, nos termos do item "III"
acima;
b) caso assim não entenda, “prima facie”, seja o feito convertido em diligência
para se verificar se o crédito declarado nesta compensação é procedente. (...)”
A DRJ/Fortaleza, entendendo pela insuficiência dos elementos constantes dos autos
para aferir a certeza e liquidez do crédito, converteu o julgamento em diligência, determinando à
Unidade de Origem que esclarecesse a razão pela qual, a despeito do recolhimento de R$
6.537.866,35 e da apuração de débito de R$ 4.107.888,95, não havia saldo disponível para a
compensação.
Cumprindo a determinação, a DERAT/SP, em 14/05/2021, realizou nova análise das
declarações fiscais da interessada. Identificou que, nas DCTFs e DIPJ retificadoras, a contribuinte
deduziu do IRPJ devido o valor de R$ 2.179.639,73 a título de IRRF. Contudo, ao confrontar os
rendimentos financeiros declarados na DIPJ (R$ 3.604.050,99) com os informados pelas fontes
pagadoras na DIRF (R$ 4.460.785,84), constatou discrepância que indicava não terem sido
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978820/2012-46
4
integralmente oferecidos à tributação todos os rendimentos que geraram o IRRF utilizado na
dedução.
Diante de tal inconsistência, a fiscalização aplicou um fator de proporcionalidade de
80,79% sobre o IRRF declarado, reconhecendo o valor de R$ 1.412.997,94 como efetivamente
disponível para dedução. Esse ajuste resultou na revisão do IRPJ devido no segundo trimestre de
2005, que passou de R$ 4.107.888,95 para R$ 4.874.530,74, implicando na homologação parcial
da compensação no valor de R$ 1.663.335,61.
Cientificada da diligência, a contribuinte apresentou nova manifestação reiterando
o direito à integralidade do crédito pleiteado, sustentando que todos os rendimentos financeiros
do primeiro e segundo trimestres de 2005 foram integralmente oferecidos à tributação,
argumentando, ainda, que a divergência identificada decorria apenas da distribuição dos
rendimentos tributados entre períodos distintos, sendo irrelevante essa repartição temporal para
fins de reconhecimento integral do IRRF.
Ao analisar definitivamente o mérito da questão, a DRJ03, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, homologando o direito creditório no
valor apurado pela diligência (R$ 1.663.335,61), sob o entendimento de que, no regime trimestral
de apuração do lucro presumido adotado pela contribuinte, o reconhecimento do IRRF deveria
observar a tributação dos rendimentos no respectivo trimestre de apuração.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
reiterando os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978820/2012-46
5
No mérito, a controvérsia submetida à análise deste Conselho cinge-se à
homologação do crédito tributário declarado no PER/DCOMP no 34963.61950.230609.1.3.04-
3008, no valor de R$ 2.429.977,40, decorrente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao IRPJ
apurado no segundo trimestre do ano-calendário de 2005.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza reconheceu
parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 1.663.335,61, com base em análise proporcional
entre rendimentos efetivamente tributados e valores informados pelas fontes pagadoras nas
DIRFs.
A Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, sustenta que a totalidade dos
rendimentos informados em DIRFs foi efetivamente oferecida à tributação, embora distribuída
entre os 1o e 2o trimestres do ano-calendário de 2005.
Da análise detida dos autos, verifica-se a existência de inconsistências relevantes
que, neste momento, impedem a formação de um juízo seguro quanto à efetiva extensão do
direito creditório pleiteado.
Observa-se inicialmente que, na DIPJ relativa ao exercício de 2006 (Ficha 14A – e-fls.
116), a Recorrente informou, a título de IRRF deduzido do imposto devido no segundo trimestre
de 2005, o montante de R$ 2.179.639,73. Contudo, os valores informados nas DIRFs
correspondentes ao mesmo período totalizam apenas R$ 1.748.889,70, configurando divergência
expressiva que até o momento não foi esclarecida ou suficientemente justificada pela contribuinte
por meio de documentação hábil.
Além disso, embora a Recorrente alegue ter ocorrido uma antecipação parcial da
tributação dos rendimentos no primeiro trimestre do exercício de 2005, não consta nos autos
documento idôneo que demonstre inequivocamente qual regime contábil (caixa ou competência)
foi adotado no reconhecimento desses rendimentos. Ressalta-se que tal informação é
determinante para o deslinde da questão, considerando que, nos termos do art. 770, § 3o, inciso
II, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), as pessoas jurídicas optantes pelo lucro
presumido devem reconhecer suas receitas financeiras pelo regime de caixa.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978820/2012-46
6
A ausência de documentação que comprove o efetivo resgate, alienação ou cessão
dos investimentos financeiros que deram origem aos rendimentos em discussão, bem como a
inexistência de elementos probatórios que estabeleçam a necessária correlação entre esses
eventos e os valores de IRRF utilizados como dedução, compromete a adequada aferição da
certeza e liquidez do crédito tributário reivindicado.
Não obstante tais dificuldades probatórias, é razoável reconhecer que os elementos
constantes dos autos configuram início de prova, justificando que a melhor solução para o caso é a
conversão do julgamento em diligência, conforme disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/1972,
de modo a suprir as lacunas existentes e esclarecer os pontos controvertidos.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência, para que a Unidade de Origem:
1. Verifique, com base nos documentos contábeis e fiscais já acostados aos autos e dados
disponíveis nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, qual regime contábil
(caixa ou competência) foi adotado pela Recorrente para o reconhecimento das receitas
financeiras dos períodos mencionados (1o e 2o trimestres de 2005), esclarecendo se os
rendimentos correspondentes ao IRRF declarado no PER/DCOMP foram integralmente
oferecidos à tributação em algum desses trimestres;
2. Proceda à análise detalhada e justificada quanto aos valores de rendimentos financeiros
oferecidos à tributação pela Recorrente e aqueles informados pelas fontes pagadoras nas
DIRFs, identificando claramente os períodos específicos em que cada operação ocorreu
(reconhecimento das receitas pela contribuinte e retenção do IRRF pelas fontes pagadoras);
3. Intime-se
a Recorrente, concedendo-lhe prazo razoável, para que apresente
esclarecimentos adicionais e documentos comprobatórios suficientes para justificar as
divergências eventualmente identificadas entre os valores oferecidos à tributação e os
valores de imposto retido informados pelas fontes pagadoras, bem como para comprovar
os eventos financeiros (resgate, alienação ou cessão dos títulos das aplicações financeiras)
que deram origem aos rendimentos e respectivas retenções informadas nas declarações
fiscais;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.290 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.978820/2012-46
7
4. Apresente relatório circunstanciado e conclusivo acerca da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, manifestando-se expressamente quanto à eventual ocorrência de duplicidade ou
inconsistência na utilização dos valores relativos às retenções do IRRF informadas pela
Recorrente;
5. Dê ciência formal do relatório conclusivo à Recorrente, oportunizando-lhe prazo razoável
para manifestação e apresentação de contrarrazões ou esclarecimentos complementares,
nos termos assegurados pela legislação processual aplicável.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 459
DF CARF MF
Original